Tribunal: TJMT
Processo: 0009001-36.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0009001-36.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RODRIGO RIBEIRO DIAS - CPF: 016.016.701-92 (APELANTE), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009001-36.2019.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO RIBEIRO DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – REALIZAÇÃO DE CAMPANAS – INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – APREENSÕES DE DROGAS, ÁCIDO BÓRICO, ÉTER, BALANÇA DE PRECISÃO E DIVERSOS APETRECHOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DO ENTORPECENTES – CONFISSÃO INFORMAL DO AGENTE – ENVOLVIMENTO PRETÉRITO COM A TRAFICÂNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – DECLARAÇÃO INFORMAL DO RÉU UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITO DA PRIMARIEDADE NÃO PREENCHIDO – AGENTE REINCIDENTE – REGIME FECHADO MANTIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não cabe a desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos em poder do agente seriam destinados à comercialização.

“Se a confissão informal do Agravado aos policiais (...), no momento da prisão em flagrante, foi utilizada como fundamento pelo Tribunal de origem para manter a sua condenação, é devida a incidência da respectiva atenuante. Aplicação da Súmula n. 545 do STJ.”
(STJ, AgRg no REsp 1827438/MG)

A reincidência do agente impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a fixação do regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009001-36.2019.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO RIBEIRO DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RODRIGO RIBEIRO DIAS, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá (Código 565680), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

O apelante requer a desclassificação do tráfico para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, alegando que não restou demonstrado que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à mercancia. Subsidiariamente, almeja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da minorante do tráfico privilegiado, assim como a alteração do regime prisional para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020